Tribunal: TJES
Processo: 0018830-18.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018830-18.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO MENAS LOPES MAURO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018830-18.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO MENAS LOPES MAURO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PORTE DE ARMA. REGIME INICIAL. ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018830-18.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO MENAS LOPES MAURO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que:

(...) os DENUNCIADOS de comum acordo e com união de vontades, receberam, tinham em sua posse e transportavam empurrando, a motocicleta Yamaha/Ybr, placas DVU-6357, pela Rua Manoel Freire Correia, bairro Santa Bárbara, neste município de Cariacica/ES, mesmo sabendo que esta era produto de furto/roubo, quando foram flagrados por Policiais Militares. Consta dos autos que, no dia, hora e local acima relacionados, Policiais Militares, avistando os DENUNCIADOS em atitude suspeita empurrando uma motocicleta Yamaha vermelha, os abordaram e ao consultarem a procedência do veículo que eles estavam na posse, constataram que o mesmo era procedente de furto/roubo, conforme narra o BU 40972024 (fls.11). Durante as investigações apurou-se que, o DENUNCIADO BRUNO desenvolve a atividade comercial irregular de venda de motocicletas que ele chamou de “moto para roça”, ou seja, veículos com documentos vencidos, bem como que ele teria a posse de motos para a venda em sua residência. Ainda consta dos autos que, no momento de sua abordagem, o DENUNCIADO BRUNO alegou aos Policiais Militares que já havia vendido duas motocicletas na mesma condição de “motos para roça” e mostrou em seu aparelho celular a foto das mesmas, que segundo os Policiais Militares ostentavam as placas MQB1J03 e MRR-4930, que consultadas junto ao SISPES constatou possuírem restrição de roubo. Diante da informação do DENUNCIADO BRUNO, os Policiais Militares prosseguiram até sua residência e, ao realizarem revista no interior do imóvel com a autorização da menor Fabrícia Roberta Silva das Neves, que se apresentou como namorada/companheira de BRUNO, encontraram e apreenderam em uma espécie de fundo falso de um armário, uma Escopeta, fabricação desconhecida, calibre .12, além de 05 (cinco) munições intactas da marca CBC, intactas compatíveis com o calibre 12 e 02 (duas) munições intactas de calibre .32, marca CBC, do tipo ponta oca, conforme segue descrito no auto de apreensão de fls. 33 (...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do artigo 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, e artigo 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 desse Diploma Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, a defesa afirma que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto é injusta e desproporcional.

Contudo, a questão é singela, na medida em que o artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal dispõe que “o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto” (grifo nosso).

Portanto, a partir de uma simples interpretação sistemática da lei, o entendimento predominante no ordenamento jurídico pátrio impõe ao acusado reincidente o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto quando a pena for igual ou inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Dito isso, e considerando, em especial, o caso ora apresentado, em que apurou-se que o apelante confessou ter praticado outras vezes a venda de carros roubados, entendo que o regime mostra-se proporcional ao presente caso, não havendo que se falar em reforma da r. Sentença.

Mais adiante, a defesa ainda pugna pela concessão da liberdade provisória.

Contudo, vislumbra-se que a determinação da custódia do apelante está devidamente fundamentada pelo Magistrado
a quo
na garantia da ordem pública, especialmente diante da confirmação da condenação e do fato de que o apelante permaneceu preso durante a instrução.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.